Tribunal: TCU
Processo: 040.107/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13582/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.107/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno dos Santos Simoes (XXX.041.661-XX); Claudia Cristina Ferreira Carvalho (XXX.894.721-XX); Dionatans Godoy Quinhones (XXX.615.111-XX); Fatima Aparecida Silveira dos Santos (XXX.516.311-XX); Gabriel de Carvalho Prado (XXX.262.191-XX); Juliana Arais Hocevar Kristoschek (XXX.338.390-XX); Marcia Girardi da Silveira Brutti (XXX.287.740-XX); Silvana Morita Melo (XXX.920.641-XX); Thaisa Maira Rodrigues Held (XXX.305.528-XX) 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal da Grande Dourados 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.